Tribunal: STF
Processo: AI 117511
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
FUNCIONALISMO. VANTAGEM SUPRIMIDA. DIREITO ADQUIRIDO:
INEXISTÊNCIA.
NÃO HÁ COMO ALEGAR-SE MALTRATO A DIREITO ADQUIRIDO SE LEI NOVA
SUPRIMIU A VANTAGEM RECLAMADA, ANTES MESMO QUE O FUNCIONÁRIO
HOUVESSE IMPLEMENTADO A CONDIÇÃO TEMPORARIA QUE A AUTORIZARIA.
NÃO HAVERIA MESMO O QUE CRITICAR NA LEI MUNICIPAL QUE FIXOU,
EM NORMAS DE CARÁTER GERAL, LIMITAÇÕES NA REMUNERAÇÃO DO
FUNCIONALISMO, FIXANDO TETO MAXIMO, SE AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO
MUNICÍPIO JA NÃO LHE PERMITIAM SUPORTAR O ONUS DECORRENTE DA PESADA
FOLHA DE VENCIMENTOS DO PESSOAL.